Tribunal: TJSP
Processo: 1009528-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,42% ao mês e 33,29% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,42% ao mês e 33,29% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação (recurso repetitivo REsp 1388972/SC). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do C. STJ). 3. Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro. 4. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato, bem como do seguro prestamista e de "cap parcial premiavel". R. sentença reformada nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009528-40.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSCAR DE
OLIVEIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
2
Voto no 34.376
Processo no: 1009528-40.2020.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Oscar de Oliveira
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de
2,42% ao mês e 33,29% ao ano não é abusiva. As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
(recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver
expressa pactuação (recurso repetitivo REsp 1388972/SC). A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do C. STJ). 3.
Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro. 4. Abusividade, “in
casu”, da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de
contrato, bem como do seguro prestamista e de “cap parcial
premiavel”. R. sentença reformada nesse capítulo. Recurso de
apelação parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
38/39, que julgou liminarmente improcedente os pedidos deduzidos na presente ação
revisional de contrato bancário.
O autor recorre, impugnando, em síntese, a cobrança das tarifas de cadastro,
registro do contrato, parcela premiável, avaliação de bem e seguro. Alega, ainda, que os
juros ferem o princípio do equilíbrio contratual. Por último, afirma que o IOF adicional é
bis in idem.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 53/60, requerendo, em suma, o não
conhecimento do recurso e, alternativamente, seu desprovimento.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
3
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor (fls.
26).
A taxa de juros remuneratórios contratada, de 2,42% ao mês e 33,29% ao ano, não é
abusiva. Em recurso repetitivo, foram firmadas as seguintes teses: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp
1061530/ RS). Outrossim, “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN).
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando
houver expressa pactuação, conforme decidido em recurso repetitivo (REsp 1388972/SC).
Como já destacado, foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,42% ao mês e 33,29%
ao ano. Assim, constata-se que a taxa de juros remuneratórios anual (taxa de juros efetiva)
é superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual
(alcançada pelo método composto de formação de taxa de juros). Nesse sentido:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial Repetitivo no 973.827, Min.
Rel. p/ Acórdão Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano é admitida
nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e
expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
4
percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há cláusula contratual estipulando
a capitalização mensal dos juros, revela-se ilegal a sua incidência. (AgRg
no AREsp 373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Nessa direção, a Súmula no 541 orienta que "A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
Outrossim, a denominada “tabela price” é um sistema de amortização legítimo, não
sendo próprio imputá-lo como ilegal ou abusivo, inclusive em conformidade ao
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 587.639, Rel. Min. Franciuli
Neto, DJ 18.10.04; REsp 75.340, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 20.02.06).
Logo, com o devido respeito, não houve qualquer espécie de ilegalidade ou
abusividade na pactuação e na cobrança de juros capitalizados.
Por derradeiro, nos limites do efeito devolutivo, o autor impugna nas presentes
razões recursais as tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, bem
como o seguro prestamista e a “parcela premiável”.
A cláusula que prevê a tarifa de cadastro é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010, do Banco Central
do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário. Conforme decidido em recurso
repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.251.331 e no REsp no
1.255.573), a tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
5
Em relação as demais tarifas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em
julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, não está efetivamente comprovada a prestação do serviço de avaliação de
bem e de registro de contrato, o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
6
restituição.
Na esteira, está demonstrado que a instituição financeira compeliu o consumidor a
contratar o seguro sub judice, mediante a inserção de campo de opção em contrato de
financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os pactos (de “financiamento”
e de “seguro”), de modo tolher a vontade livre do consumidor e configurar a denominada
venda casada.
Ademais, em relação à cobrança da denominada “cap. parc. premiável”, sua
exigibilidade também não deve ser admitida, pois não restou comprovado que tal cobrança
e sua natureza foram esclarecidas ao consumidor e, ainda mais, trata-se de produto
bancário que não possui relação com o financiamento. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Antecipação de Tutela Recursal -
Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do CPC -
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Contrato
de
Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"

Abusividade Ausência de prova de esclarecimento de sua natureza
Serviço que não se relaciona com o produto adquirido Juros moratórios
de 14,20% que não tem respaldo legal Súmula 379 do STJ -Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de
Registro: 01/10/2018).
Desse modo, nesse contexto fático, em consonância com o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança da
denominada “tarifa de avaliação de bem”, “tarifa de registro de contrato”, “seguro” e do
“cap parc premiavel”, devendo os valores quitados pelo requerente (a título desses
encargos ora decretados abusivos) ser compensados em face de eventual débito existente
(relativo ao presente contrato) ou restituídos, de forma simples e acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o
efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
tudo a ser apurado em oportuna liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
7
Eventual devolução de valores a ser apurada em oportuna liquidação será de forma
simples, e não dobro, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
considerando que não houve a demonstração da má-fé do banco recorrido. Nesse sentido:
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.” REsp
1.032.952/SP, Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 17/03/2009 (o grifo não consta do original)
O imposto sobre operações financeiras (IOF) é um tributo de responsabilidade do
mutuário, sendo legítimo seu financiamento com as mesmas condições do mútuo principal,
para que o contratante não tenha que desembolsar de uma única vez o valor integral do
imposto. Com esse entendimento:
“(...) Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação tributária
arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi
cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente arrecadador, de
sorte que a relação existente entre esta e o mutuário é decorrente da
transferência ao Fisco do valor integral da exação tributária. Este é
objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições taxas do
mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo. O
financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não
precisa desembolsar de uma única vez todo valor, ainda que para isso
esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.” (REsp 1.251.331/RS,
2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti,
j. 28/08/2013) (os grifos não constam do original)
Deve ser destacado, ainda, que a parte apelante não comprovou que, na celebração
do contrato, tentou quitar integralmente os valores relativos ao IOF, bem como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009528-40.2020.8.26.0002 -Voto no 34.376 - m
8
não foi demonstrada eventual resistência da Instituição Financeira.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial provimento ao
presente recurso, para decretar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e
de registro de contrato, bem como de seguro prestamista e do “cap parcial premiavel”,
devendo eventual restituição de valores, apurada em oportuna liquidação, ser de forma
simples, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio
Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação. Em razão do ora decidido, restou configurada a sucumbência
mínima da parte requerida, razão da condenação da parte requerente ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade da justiça.
Roberto Mac Cracken
Relator